Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em devolução de valores vertidos em consórcio e em indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato, não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Desse modo, as conversas e os áudios juntados apenas em sede recursal devem ser desconsiderados, uma vez que não foi demonstrada a força maior.

4 – Consórcio. Vício de consentimento. O erro ou dolo devem ser comprovados para que o negócio jurídico seja anulado, nos termos do art. 138 e 145 do Código Civil. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada em virtude de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa a erro. O contrato assinado pelo recorrente, bem como a declaração de conformidade e ciência (ID 36384473), informam, de forma clara, que não há garantia de data de contemplação. Fora das hipóteses de erro ou dolo, a simples alegação de promessa de contemplação não é suficiente para desconstituir o contrato. Assim, aplicam-se ao caso as regras de desistência.

5 – Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, não verificadas no presente caso.

6 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade ou violação de direito não se acolhe pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

W